Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS DO CRÉDITO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da parte agravada, e condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Cabe ao juízo a quo, com exclusividade, apreciar a imprescindibilidade da produção de prova requerida pelas partes, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional quando não demonstrada a necessidade da prova.
3. Quando a impugnação não se limitar à alegação de excesso de execução, trazendo causa extintiva da obrigação, qual seja a quitação do débito exigido, incabível a rejeição liminar prevista no art. 525, §5o do CPC.
4. Embora não tenham sido apresentados os cálculos por parte do impugnante, a apuração de excesso de execução pela Contadoria Judicial deve ser levada em consideração quando do julgamento, sob pena de se privilegiar o apego ao formalismo imposto pelo Código de Processo Civil e a admissão do enriquecimento sem causa.
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial.
6. Recurso conhecido e desprovido.